Tribunal: TJMT
Processo: 1020153-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020153-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Imunidade de Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO POR ERRO NA FORMA DE APRESENTAÇÃO. POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. T
rata-se de gravo interno interposto contra decisão que julgou sem efeito o agravo de instrumento apresentado para contestar decisão que rejeitou embargos à execução.

2.

Os embargos foram rejeitados pelo juízo de origem por terem sido apresentados nos autos principais da execução fiscal, e não em autos autônomos, conforme exige o Código de Processo Civil.

3.

Após a interposição do agravo de instrumento, a execução fiscal foi encerrada, por sentença, em virtude do pagamento do débito tributário.

II. Questão em discussão

4. Verifica-se se há necessidade de julgamento do agravo de instrumento, mesmo após o fim da execução.
5. Examina-se o pedido de gratuidade judicial formulado no agravo interno.

III. Razões de decidir

6. A rejeição dos embargos à execução se deu por vício na forma de apresentação, o que impediu sua análise.
7. Com a extinção da execução, perde-se a utilidade do agravo de instrumento, já que não há mais processo a ser impugnado.
8. A decisão agravada corretamente reconheceu a perda do objeto do recurso, em razão do encerramento da execução.
9.
O pedido de gratuidade foi indeferido, e o agravante, ao pagar as custas recursais, demonstrou condição financeira para arcar com os encargos do processo.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
"Com a extinção da execução fiscal por pagamento do débito, não subsiste interesse no agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução apresentados em desconformidade com o art. 914, §1o, do CPC. O recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade, sem nova impugnação, impede o acolhimento do benefício."

Dispositivos citados: CPC, arts. 924, inciso II; 932, inciso III; 1.021.
Precedentes: TJDF, 0711953-65.2021.8.07.0016; TJMG, 10000221837388001; TJMT, 1054639-28.2024.8.11.0001.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
, interposto por
MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 316369854), que JULGOU PREJUDICADO o agravo de instrumento proposto pelo agravante, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO”
, interposto por
MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel de Sousa Campos, na ação de execução fiscal de n.o 0003441-24.2015.8.11.0020, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, que rejeitou os embargos à execução, nos seguintes termos (ID. 190427437 – autos n.o 0003441-24.2015.8.11.0020):

“NÃO CONHEÇO dos embargos à execução anexados no id 183146998, posto que sua oposição não se dá nos próprios autos e inaplicável o princípio da fungibilidade das formas, eis que se trata de erro grosseiro.

A propósito, veja-se: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISTRIBUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – ART. 914, § 1o, DO CPC – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INAPLICABILIDADE
– REDISTRIBUIÇÃO INTEMPESTIVA – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência, em autos apartados, sendo vedado o protocolo nos próprios autos da ação executiva.
O princípio da instrumentalidade das formas somente é aplicável em situações excepcionais, quando configurado erro escusável e dúvida objetiva, o que não se verifica no caso concreto, em que houve erro grosseiro.
A intempestividade dos embargos à execução, apresentados fora do prazo previsto no art. 915 do CPC, impede seu conhecimento. Mantida a sentença extintiva, que declarou a intempestividade dos embargos executórios e reconheceu sua apresentação em desconformidade com o disposto na legislação processual civil. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC." (N.U 1045107-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025).

Intime-se a Fazenda Pública para manifestação em termos de prosseguimento em 15 (quinze) dias.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, data registrada pelo sistema.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito”. Destaques do original.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que a ação executiva n.o 0003441-24.2015.8.11.0020, que originou o agravo que ora se analisa, foi sentenciada, mediante o pagamento do débito, julgando extinto o referido processo, (ID. 207879805 – autos da execução):

“Trata-se de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos.

Após o regular curso processual, o exequente noticiou a quitação administrativa do débito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do
art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingo o processo
.

Condeno o executado ao pagamento de custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.R.I.

Alto Araguaia/MT, data registrada pelo sistema.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito”
.
Grifos do autor.

Evidente, portanto, que, sentenciados os autos originários, a apreciação do presente agravo de instrumento fica prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Logo, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão contra a qual foi interposto já está superada pela sentença.

Com essas considerações,
JULGO PREJUDICADO
o vertente recurso, uma vez que prejudicado, ante, repito, a perda de seu objeto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que faz
jus
na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em razão da documentação anexada, demonstrando o seu estado de hipossuficiência.

Ressalta, ainda, que não houve perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, pois persiste o interesse recursal em obter a reforma da decisão que não conheceu dos embargos à execução, pois o erro material no protocolo não configura erro grosseiro, sendo passível de correção.

Com base no exposto, requer (ID. 323504395):

“a) A reconsideração da decisão monocrática, para que seja deferida a gratuidade da justiça, reconhecendo-se a vulnerabilidade financeira do Agravante, com o consequente afastamento da perda do objeto e o regular processamento do recurso de agravo de instrumento ;

b) Subsidiariamente, caso não reconsiderada a decisão pelo(a) Relator(a), seja o presente recebido como Agravo Interno (art. 1.021 do CPC), para que o colegiado da Segunda Câmara de Direito Privado aprecie o pedido e garanta ao Apelante o direito fundamental de acesso ao duplo grau de jurisdição”.

A Fazenda Pública Municipal não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID. 339110371).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
, interposto por
MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 316369854), que JULGOU PREJUDICADO o agravo de instrumento proposto pelo agravante.

De início, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A questão central a ser analisada neste agravo interno consiste em verificar se houve, de fato, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito.

Com a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito, conforme sentença proferida nos autos originários (ID. 207879805 – 12.09.2025), o agravo de instrumento perdeu seu objeto, uma vez que a decisão contra a qual foi interposto já estaria superada pela sentença.

Assim, verifica-se que a decisão monocrática deve ser mantida, pois, de fato, houve a prejudicialidade do recurso.

O pagamento integral do débito executado, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, torna prejudicada a análise dos embargos à execução, cuja finalidade consiste em impugnar a própria execução, já inexistente.

Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma de conhecimento, de caráter incidental, voltada à desconstituição do título executivo ou à impugnação do feito executivo. Extinta a execução pelo adimplemento da obrigação, inexiste interesse processual em seu exame, diante da ausência de utilidade prática.

Nesse contexto, a
jurisprudência reconhece que a finalização do processo executivo acarreta a perda do objeto dos embargos à execução. Confira-se:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO PAGAMENTO . PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . PARCELAMENTO DO DÉBITO. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSIÇÃO À PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO 1 . Preceitua o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil que o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito, quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. 2. A extinção da Execução Fiscal pelo pagamento do débito, nos termos do art . 924, II do Código de Processo Civil - CPC, acarreta a superveniente perda do interesse processual quanto à análise dos embargos à execução, razão pela qual impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito. Precedentes 3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. 4 . Na espécie, não há dúvida de que a apelante deu causa à propositura da Ação Executiva e dos Embargos à Execução, devido ao inadimplemento voluntário da dívida tributária e pagamento das parcelas do parcelamento somente após o seu ajuizamento. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0711953-65 .2021.8.07.0016 1805383, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/01/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 02/02/2024)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO POR PAGAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE - SENTENÇA CONFIRMADA 1. Embargos à execução fiscal extintos em razão da perda superveniente do objeto da lide, ante a extinção do feito executório pela quitação do débito. 2. À luz do princípio da causalidade, impõe-se a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais à Fazenda em sentença que reconhece a perda do objeto dos embargos à execução fiscal, face ao pagamento administrativo do crédito tributário . 3. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000221837388001 MG, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)”.

Na hipótese, a execução fiscal foi extinta pelo pagamento do débito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, conforme sentença de ID. 207879805. Considerando que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que não conheceu dos embargos à execução, a superveniente extinção do feito executivo acarretou a perda de seu objeto, pois eventual reforma da decisão agravada, para determinar o processamento e análise dos embargos, não produziria qualquer utilidade prática, diante da inexistência de execução em curso.

Ademais, o agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do não conhecimento dos embargos à execução, especialmente considerando que a execução foi extinta pelo pagamento do débito, sem imposição de ônus sucumbenciais adicionais.

Dessa forma, mantenho a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, observa-se que o agravante apresentou documentos para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira. Contudo, após o indeferimento do benefício por decisão desta relatoria (ID. 297606385), efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID. 299437369), o que demonstra capacidade financeira para arcar com as custas processuais, ao menos neste momento processual.

O recolhimento voluntário do preparo recursal, sem qualquer ressalva ou protesto, configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, evidenciando a capacidade do agravante para arcar com as despesas.

Do entendimento jurisprudencial:

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA . RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSO LÓGICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 . Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2 . Configura erro material a determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC, quando a parte não é beneficiária da justiça gratuita e efetuou voluntariamente o pagamento do preparo recursal. 3. O recolhimento voluntário do preparo recursal pela parte que teve seu pedido de justiça gratuita indeferido caracteriza precluso lógica quanto à pretensão ao benefício . 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10546392820248110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2025)”.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026